Tribunal: TCU
Processo: 006.680/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3886/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.680/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giselle Rosa Ferreira da Costa Barroso (XXX.401.937-XX); Giselle da Silva Coutinho Nunes (XXX.350.927-XX); Gizelle Rodrigues Ramos (XXX.766.427-XX); Gleice Ferreira Leal (XXX.392.967-XX); Guilherme Pereira Neves Cravo (XXX.069.297-XX); Gustavo Santos Stoduto de Carvalho (XXX.002.657-XX); Halyne Limeira Pessanha (XXX.722.247-XX); Ilana Candida Freitas Pires (XXX.882.117-XX); Isabele Carvalho Gomes Dias Molinari (XXX.156.457-XX); Isolina Periad Dultra de Souza (XXX.613.007-XX); Ivanildo Amâncio Raimundo (XXX.860.277-XX); Ivomar Maria Justo Bernardo (XXX.851.297-XX); Ivone Delmiro da Silva (XXX.741.957-XX); Jorge Luiz Amorim Correa (XXX.101.517-XX); Jorge Luiz Rodrigues (XXX.097.257-XX); Jorge Rafael da Silveira Paladino Wenke Motta (XXX.617.787-XX); Jose Bento de Assis Junior (XXX.739.757-XX); Juliana Arantes de Oliveira (XXX.523.887-XX); Juliana Fagundes de Oliveira Azevedo (XXX.041.977-XX); Juliane Monteiro Freire da Silva (XXX.316.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.